Tribunal: TJDFT
Processo: 0709212-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. CONCESSÃO DE REGIME DOMICILIAR HUMANITÁRIO. FILHA COM DEFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DO CONDENADO. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. O julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n° 165704, no qual decidiu pela concessão do regime domiciliar humanitário aos pais e responsáveis que tenham crianças menores de 12 anos ou com deficiência, somente se aplica no caso de prisão preventiva, não a condenados que estejam em cumprimento de pena.

2. Não restando demonstrado que a presença do condenado é imprescindível para os cuidados diários de sua filha portadora de deficiência, não é cabível a alteração do regime prisional.

3. Recurso conhecido e desprovido.